Tribunal: TJSP
Processo: 1001742-97.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambas as partes.
Reconhecimento da ausência de interesse processual quanto ao pedido declaratório, tendo em vista que documentos apresentados pelo réu comprovam que os empréstimos foram cancelados

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambas as partes.
Reconhecimento da ausência de interesse processual quanto ao pedido declaratório, tendo em vista que documentos apresentados pelo réu comprovam que os empréstimos foram cancelados antes mesmo do ajuizamento da ação.
Situação vivenciada pela autora que não pode ser classificada como mero aborrecimento cotidiano, tendo ocorrido, sim, abalo ao patrimônio imaterial, embora leve. Quantum indenizatório mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que adequado ao caso concreto, levando em conta suas particularidades e o caráter dúplice da indenização (pedagógico e compensatório).
RECURSOS DESPROVIDOS.